Tribunal: TJDFT
Processo: 0738519-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PROBATÓRIAS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS À PARTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMOTIVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos de diligências probatórias, inclusive a expedição de ofícios a órgãos e empresas, e rejeitou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos próprios autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de expedição de ofícios a órgãos e empresas para localização de bens do devedor, diante da alegação de preclusão consumativa e da ausência de demonstração de exaurimento dos meios disponíveis pela agravante; (ii) necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para responsabilização de bens de sócios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração prévia de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil e dos arts. 133 e seguintes do CPC, o que não foi comprovado, além de possuir formalidades próprias que devem ser respeitadas.
4. O ônus da prova quanto à localização de bens é da parte interessada, não sendo possível transferi-lo ao Poder Judiciário, salvo demonstração de esgotamento de todos os meios disponíveis, o que não ocorreu no caso concreto.
5. A decisão que postergou a análise de determinadas provas para momento oportuno, conforme a necessidade processual, não configura cerceamento de defesa, sendo prerrogativa do juiz o controle da instrução probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. 2. O ônus da prova quanto à localização de bens incumbe à parte interessada, não podendo ser transferido ao Poder Judiciário sem comprovação do esgotamento dos meios disponíveis.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 50; CPC, arts. 133 e seguintes, 336, 373, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.832-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira.